Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. PENHORA DE IMÓVEL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL.
1 – Taxa de condomínio edilício. Recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Suspensão da execução indevida. Em razão de sua natureza propter rem o crédito decorrente de condomínio, é equiparável aos créditos de que trata o art. 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005, e por se tratar de despesa necessária à administração do ativo (art. 84, III), não se sujeitam ao concurso de credores nem à suspensão de que trata o art. 52, inciso III da Lei.
2 – Atos de constrição e de alienação no juízo da execução. Juízo universal. Na forma do art. 6o, §7-A, da Lei n. 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020, os atos de constrição e de alienação patrimonial dos bens de pessoas submetidas ao procedimento da recuperação judicial devem ser submetidos ao crivo do juízo universal mediante cooperação jurisdicional, na formado art. 69 do CPC. Enquanto não houver manifestação do juízo universal, não se mostra possível a prática de atos de constrição e de alienação sobre o bem indicado pelo exequente.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(wi)